Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL (CC, ART. 206, § 3o, V). DEVEDOR. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INÉRCIA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, e §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO ITINERÁRIO PROCEDIMENTAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DOS CREDORES. INOCORRÊNCIA. PENHORA SUBSISTENTE DESTINADA AO ADIMPLEMENTO DO CRÉDITO ASSEGURADO A UM DOS CREDORES. ATO EXECUTÓRIO POSITIVO. INIBIÇÃO DO FLUXO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IRRISORIEDADE DO MONTANTE CONSTRITO FRENTE À INTEGRALIDADE DO CRÉDITO. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE. PENHORA DE PARCELA REMUNERATÓRIA. REALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXTINÇÃO DO DÉBITO ALIMENTAR. ÓBICE DE REVERSÃO DA PENHORA PARA LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REMANESCENTES, AINDA QUE DESGUARNECIDAS DE ALUDIDA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A prescrição visa simplesmente resguardar a segurança das relações jurídicas, prevenindo que se perpetuem sem desenlace no plano material, não visando tutelar a inadimplência nem o obrigado renitente, ensejando que, independentemente do montante que alcança, a penhora realizada para adimplemento do débito exequendo encerra ato executório positivo, e, frustrando a paralisia do executivo, inibe o fluxo do prazo prescricional, donde, auferindo um dos credores não solidários montante originário de constrição mensal, ainda que em montante insuficiente à realização da obrigação, descerrando situação de efetivação da execução, o fluxo do prazo prescricional resta obstado em relação a todos os credores por se estar diante de situação em que houve priorização do crédito a ser realizado e ato executivo concreto, não inserido a situação ao disposto no artigo 204 do Código Civil.
2. Em situação de pluralidade de credores, ainda que não solidários, a subsistência de penhora mensal ativa destinada ao adimplemento do crédito assegurado a um deles, ainda que em montante insuficiente para a realização integral do débito em execução, traduz óbice à fluência do prazo prescricional em relação a todos, porquanto a pretensão executória está fluindo, e, assim, remanescendo hígido o interesse no executivo e subsistindo débito em aberto, ultimada especificamente a obrigação de pagar à qual se destinava a constrição ultimada, deverá ser convertida em forma de realização do débito remanescente, não ressoando a suposta irrisoriedade da constrição mensal passível de ser içada como fato hábil a não interferir no trânsito e implemento da prescrição.
3. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva (CPC, art. 833, IV), a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência, ainda que a obrigação inadimplida não encerre natureza alimentar.
4. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.